Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-88.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO.

1. Inexistindo conduta da parte que se subsuma a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé.

2. Apelação conhecida e provida.